Tribunal: TJPA
Processo: 0820490-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820490-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATIAS LACERDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820490-09.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
MATIAS LACERDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Max Thayllys Nunes Conceição
,
pela suposta prática do crime previstos no art. 121, §2º, II e IV, f
ato ocorrido no município de Bagre, que após a ação delituosa o paciente e seus comparsas fugiram do distrito da culpa
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
30
de janeiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820490-09.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
MATIAS LACERDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATIAS LACERDA DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800052-16.2024.8.14.0079
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 17/02/2024, junto com outros dois então acusados pelo suposto crime tipificado no art.121, § 2º, II e IV do CPB, e a prisão convertida em preventiva.

Discorre que após regular instrução processual, foi proferida sentença de pronúncia (id.128004439), sendo pronunciado apenas o paciente, sendo mantida sua prisão preventiva, sem a devida fundamentação idônea.

Ressaltou as condições pessoais do paciente, ser réu primário e possuir residência fixa.

Alega o impetrante que o paciente colaborou com a instrução processual, confessando ter sido o autor do delito, não restando presente os pressupostos para subsidiar a prisão preventiva.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.23796640)

Em 11/12/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.23887715):

“1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas referentes ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 082049009.2024.8.14.0000, no qual figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA, e como paciente MATIAS LACERDA DOS SANTOS, referente aos autos originários de nº 0800052-16.2024.8.14.0079, nos termos que seguem.

2. Consta no bojo do processo originário que o paciente foi preso em flagrante, na data de 17/02/2024, junto a outros dois então acusados, pela suposta prática do delito art. 121, §2º, II e IV do CPB, e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, eis que o d. juízo entendeu estarem presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em relação suposto delito de homicídio qualificado. O juízo justificou a presença do perigo de liberdade através sustentado na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que, muito embora a análise da certidão de antecedentes criminais dos autuados (incluindo o ora paciente) evidencie primariedade, sopesa a gravidade do delito em comento, conforme verificação do exame cadavérico (ID 109135940 – Pág. 32), assim como as fotos do estado do corpo da vítima (ID 109135949), tendo o delito sido cometido com grave violência física, demonstrando desprezo à vida humana. Outrossim, o juízo se lastreou no entendimento da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual reza que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”.

3. Em progressão, foi ofertada a denúncia, e, segundo esta exordial, no dia 17/02/2024, por volta das 05:30h da manhã, na Rua Bandeira Branca, no Campo da Malvina, município de Bagre/PA, os denunciados ALESSANDRO SANTOS DE SOUSA, DEIDISON ALBUQUERQUE CAVALCANTE E MATIAS LACERDA DOS SANTOS com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, um pedaço de madeira para desferir golpes e lesões na cabeça da vítima, ceifaram a vida da vítima MAX THARLLYS NUNES CONCEIÇÃO conhecido por “CHARLINHO”.

4. Tendo ocorrido o regular andamento do feito, foi proferida sentença de pronúncia no ID 128004439, em data de 30/09/2024, pronunciando apenas o paciente MATIAS LACERDA DOS SANTOS e impronunciando Alessandro Santos de Sousa e Deidison Albuquerque Cavalcante.

5. Na data de 23/10/2024, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva no Id 125538041 - Pág. 1, pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento na primariedade do paciente, que teria revidado injustas agressões iniciadas pela vítima; que possui residência fixa e confessou a autoria delitiva desde a fase policial.

6. Intimado, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido da defesa, requerendo a manutenção da prisão preventiva (Id 130660904).

7. No Id 131080675, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 114260388. A decisão mencionada fundamentou-se na manutenção da prisão preventiva do pronunciado/paciente, sob o argumento de que não houve alteração fática que justificasse sua substituição por medidas cautelares. Além disso, destacou-se que o acusado empreendeu fuga após o suposto cometimento do delito, evidenciando a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Demais disso, reforço a gravidade do crime em processamento, em que se imputa ao acusado suposto cometimento de crime de homicídio exercido com emprego de um pedaço de madeira, para desferir golpes e lesões na cabeça da vítima, ceifaram a sua vida.

8. Após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, e o arrolamento, pelas partes, de testemunhas que deporão em plenário, este juízo representou pelo desaforamento do processo de origem (Id 132559207), para que a sessão do plenário seja feita na Comarca de Breves, cujo feito incidental se encontra registrado sob os autos nº0820723-06.2024.8.14.0000.

9. Atualmente o processo se encontra suspenso, aguardando o julgamento do pedido de desaforamento pelo E. TJPA.

10. Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. 11. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares.

12. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.23953320)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATIAS LACERDA DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800052-16.2024.8.14.0079
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (
id.23887716; 23887718; 23887722
)

“(...)

Desta forma, sendo o crime imputado aos autuados punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos (art. 121, §2º, I do Código Penal), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais, confissão dos investigados, exame cadavérico (ID 109135940 – Pág. 32), assim como as fotos do corpo da vítima (ID 109135949), apontando os três flagranteados como autores do fato, indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas.

Em relação aos indícios suficientes de autoria, preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE: “Contenta-se a lei, agora, com simples indícios (item 8.10.1), elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é preciso que gerem certeza da autoria. Nesse tema, a suficiência dos indícios da autoria é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, na exigindo regras gerais ou padrões específicos que a definam.” (Processo Penal, ed. Atlas, 8ª. Ed., p. 385).

Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que, muito embora a análise da certidão de antecedentes criminais dos autuados evidencie primariedade (ID’s 109134009, 109134010 e 109134011), sopesa a gravidade do delito em comento, conforme verificação do exame cadavérico (ID 109135940 – Pág. 32), assim como as fotos do estado do corpo da vítima (ID 109135949), tendo o delito sido cometido com grave violência física, demonstrando desprezo à vida humana. Destarte, vislumbro que a liberdade dos flagrados representa perigo concreto à ordem social, igualmente devido a gravidade concreta da conduta, além da potencialidade lesiva dos agentes e a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para acautelar o meio social.

(...)

Além disso, não podemos deixar de ressaltar as lições do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, segundo o qual "A garantia da ordem pública desde ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social". Ainda no escólio do autor: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". (Código de Processo Penal Comentado - 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos indiciados ou acusados (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados (art.319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade dos investigados.

Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MATIAS LACERDA DOS SANTOS, DEIDISON ALBUQUERQUE CAVALCANTE, vulgo “Neném” e ALESSANDRO SANTOS DE SOUSA.”

“(...)

Nesse sentido, quanto a MATIAS LACERDA DOS SANTOS e DEIDISON ALBUQUERQUE CAVALCANTE, alinhavo que permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, registrados na decisão de ID 109139989, e não houve motivo que promovesse alteração fática para mudança do paradigma, tendo em vista que empreenderam fuga após o suposto cometimento do delito, evidenciando intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Por outro lado, da análise dos fundamentos da prisão preventiva decretada em face do acusado ALESSANDRO SANTOS DE SOUSA, verifico que os requisitos da prisão, fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal) não mais subsistem.

Quanto ao réu ALESSANDRO SANTOS DE SOUSA, entendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas. A um, pois distintamente aos demais, entregou-se voluntariamente aos policiais, contribuindo à aplicação da lei penal e à investigação. A dois, mostrou-se arrependido, em seu depoimento em sede policial, comprometendo-se a contribuir com a elucidação dos fatos, elementos que, conjuntamente, indicam que, em liberdade, não irá frustrar os fins cautelares do processo.

Assim, analisando os requisitos previstos no art. 282, do Código de Processo Penal e o cotejo entre a necessidade da medida, entendo que a concessão de sua liberdade não apresenta riscos quanto à garantia da ordem pública, nem possível prejuízo para a instrução criminal ou posterior aplicação da lei penal, sendo que a manutenção da prisão preventiva seria medida inadequada.

Ante o exposto e por tudo o que consta nos autos, com fundamento nos arts. 282, §2º e 319 do CPP, acolho parcialmente o pleito defensivo, para INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MATIAS LACERDA DOS SANTOS e DEIDISON ALBUQUERQUE CAVALCANTE, e REVOGAR a prisão de ALESSANDRO SANTOS DE SOUSA, CONDICIONANDO SUA LIBERDADE AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

“(...)

Da análise de ambas as manifestações, e, em atenção ao dever do magistrado em analisar, de ofício, ou mediante provocação, a necessidade de manutenção ou revogação da custódia preventiva, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, hei de manter a prisão preventiva. Anoto que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema, a decisão de ID 128004439. Isso porque, inobstante os argumentos levantados pelo acusado, no tocante às suas condições pessoais (emprego lícito, residência fixa etc.), elas por si sós não têm o condão de afastar a cautelaridade da medida extrema anteriormente decretada, eis que há diversos outros elementos que a sustentem, e que autorizaram a prisão.

Outro não é o entendimento do E. TJPA, consoante Súmula nº 8, em que pacificou que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disto, ainda que sejam levados em consideração quando da análise da necessidade da custódia preventiva, o requerente não apresentou qualquer documentação comprobatória das alegações, como comprovante de residência, de emprego ou afins.

Por derradeiro, saliento que as decisões (ID 109139989, 114260388 e 128004439) que autorizaram/mantiveram o encarceramento preventivo do réu se encontram plenamente fundamentadas, nos termos do artigo 315, §1º do CPP, e pautadas em elementos concretos apresentados durante a instrução, não havendo o que se falar em motivação genérica ou inidônea.

Por fim, consigno que o novo pedido de revogação foi apresentado menos de trinta dias após a sentença de pronúncia, a qual promoveu a reanálise da custódia cautelar do réu, não tendo sido apresentado fatos novos que autorizassem o afastamento da necessidade do acusado, que não teriam sido analisados na sentença de pronúncia.

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu MATIAS LACERDA DOS SANTOS.
”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de decisões consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Max Thayllys Nunes Coelho,
no qual o paciente juntamente com mais dois comparsas provocaram diversas lesão na cabeça da vítima, provocando a exposição de sua massa, levando-o a óbito.

Os réus após o delito empreenderam fuga do distrito da culpa, incidindo na conduta tipificada no art.
art. 121, §2º, II e IV do CPB,
denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente e seus comparsas saíram em fuga após o delito.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e ser réu primário, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
30
de janeiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/01/2025